Tribunal: TJBA
Processo: 0514628-17.2016.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0514628-17.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE RELATÓRIOS MÉDICOS. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO EXIGÍVEL EM FACE DOS ENTES PÚBLICOS. PRIVILÉGIO AO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 0514628-17.2016.8.05.0080, de Feira de Santana, sendo Remetente JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e Interessados ESTADO DA BAHIA, MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA E FABIANE DE AGUIAR SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF RELATORA Procurador(a) de Justiça